Tribunal: TJDFT
Processo: 0716283-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0716283-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇAO PENAL Agravante(s): FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA Agravado(s): MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO D E S P A C H O Cuida-se de recurso de agravo em execução penal (ID no 35521638) interposto por FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA COSTA contra a r. decisão (ID no35521638, fls. 575/57), proferida pelo d. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que, nos autos no 0023900-39.2016.8.07.0015, indeferiu o pedido de reconhecimento de continuidade delitiva. Verifica-se que a Defensoria Pública pleiteia o reconhecimento da “continuidade delitiva entre os crimes das ações penais no 0012592-69.2017.8.07.0015 e no 0010997-98.2018.8.07.0015”. Compulsando os autos, percebe-se que as Cartas de Guias (ID no 35521638, fls. 7/8, 180/181, 235/236, 280/281) e os documentos que as instruem encontram-se ilegíveis, impossibilitando a análise do recurso. Assim, converte-se o julgamento em diligência. À Secretaria para que oficie ao d. Juízo de Origem (Vara de Execuções Penais do Distrito Federal), a fim de que junte aos autos as Cartas de Guias referente às ações penais no 0012592-69.2017.8.07.0015 e no 0010997-98.2018.8.07.0015 e os documentos que as instruem. Com a juntada das peças, retornem os autos conclusos. Brasília, 10 de junho de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator